Tribunal: STF
Processo: ADI 1547
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-06
Data de publicação: 1998-05-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: ADEPOL: ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA
DO BRASIL: ILEGITIMIDADE.
        I. - ADEPOL: ilegitimidade ativa, para a propositura de
ação direta de inconstitucionalidade, por ser uma associação de
associações. Precedentes do STF: ADIns 23-SP, 1.159-AP e 1.138-RJ.
        II. - ADIn não conhecida.